Tribunal: STF
Processo: RE 1539666
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-doc. 142):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICOTRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). 1 - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), adicional de caráter temporário, com o objetivo de assegurar a manutenção do equilíbrio das finanças fluminenses, instituído pela Lei Estadual/RJ nº 7.428/16 e regulamentado pelo Decreto Estadual/RJ nº 45.810/16, com suporte no Convênio CONFAZ nº 42/2016, e extinto com a criação do Fundo Orçamentário Temporário (FOT) pela Lei Estadual/RJ nº 8.645/19, amparado no mesmo Convênio e tendo idêntico objetivo. Persistência de benefícios ou incentivos fiscais por contribuintes do ICMS condicionada ao depósito, em favor do Fundo, de percentual calculado sobre valor correspondente a 10%, aplicado sobre a diferença entre o valor do imposto calculado com e sem a utilização da benesse fiscal. Prorrogação do prazo do benefício ou incentivo fiscal como forma de ressarcimento do contribuinte pelos depósitos vertidos ao FEEF. 2 - Leis Estaduais e Decretos regulamentadores submetidos a controle, pelo Órgão Especial deste Tribunal, através das Representações de Inconstitucionalidade nº 0063240- 02.2016.8.19.0000, 0083082-60.2019.8.19.0000 e 0007931- 54.2020.8.19.0000, que se encontram suspensos em razão da propositura da ADI nº 5635/RJ no STF. 3- Constitucionalidade da legislação referente ao FEEF e ao FOT afirmada pelo STF em recente julgamento da ADI nº 5635/RJ. Interpretação das Leis Estaduais/RJ nº 7.428/16 e 8.645/19, afastando a possibilidade de vinculação de receitas e garantindo a não cumulatividade do depósito ao FEEF, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento dos créditos. Tese fixada: “São constitucionais as Leis nº 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”. 4 - Criação do Fundo que não representou inovação tributária, nem revogação de incentivo ou benefício fiscal, mas ajuste na fruição destes. Inexistência de violação aos princípios da não vinculação tributária, da segurança jurídica e da anterioridade. 6. Manutenção da sentença de improcedência. Desprovimento do recurso.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 164).



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega violação ao art. 150, II, da Constituição Federal. Defende que a Lei nº 7.428/2016, instituidora do Fundo de Equilíbrio Fiscal - FEEF, criou obrigação tributária sem lastro na legislação de regência.



    Aduz, ainda, a inconstitucionalidade do Fundo ante a violação dos princípios da não vinculação de receita de impostos (art. 167, IV, da Constituição Federal) e do federalismo fiscal.



    Assevera a ilegalidade da exigência do depósito de 10% (dez por cento) de seus benefícios fiscais para o Fundo Orçamentário Temporário - FOT, previsto no Convênio ICMS n.º 42/16, instituído no Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Lei n.º 8.645 de 09 de dezembro de 2019, regulamentada pelo Decreto nº 45.057 de 04 de maio de 2020.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte finalizou o julgamento da ADI nº 5.635/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, ocasião em que foi declarada a constitucionalidade das Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado.



    O acórdão foi assim resumido:



    Ementa: Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020.



    2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial.



    3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS.



    4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988.



    5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema.



    6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional.



    7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte.



    8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS.



    9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos.



    10.  Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”.



    No mais, perquirir sobre a legalidade da estipulação de condições para fruição de benefícios fiscais já concedidos previamente, importa na análise da legislação infraconstitucional concessiva e do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da benesse, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, a evidenciar afronta meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional. Incide, ademais, a Súmula nº 279 do STF.



    A propósito, transcrevo trecho do voto condutor da ADI nº 5.635/DF, sobre este ponto específico:



    “(...) para verificar se todos os benefícios fiscais foram instituídos por prazo certo e sob condições onerosas, que seria imprescindível o exame das leis estaduais que os concederam (nessa linha, ARE 999.169-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 30.06.2017; AI 861.261-AgR, sob minha relatoria, j. em 18.11.2014). Não seria prudente nem razoável supor que todos os benefícios fiscais de ICMS no Estado do Rio de Janeiro foram concedidos por prazo certo e sob condições onerosas. Acolher a premissa da revogação indevida, suscitada pela requerente, demandaria verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários ao gozo do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que não se presta a tutelar direitos subjetivos. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, considerando a legislação infraconstitucional.”.



    Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EQUIPAMENTOS PARA INSUMOS MÉDICOS. ISENÇÃO. REQUISITOS NORMATIVOS PARA REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A legitimidade da revogação da isenção reconhecida nos autos foi estabelecida a partir da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.434.094 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 2/10/2023)



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CONSTITUCIONALIDADE DA MP Nº 1.858-6 E SUAS REEDIÇÕES. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. NATUREZA DO ATO PRATICADO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é constitucional a revogação de isenção dos atos de cooperativas promovida pela MP nº 1.858-6 e suas reedições seguintes, uma vez que a lei complementar a que se refere o art. 146, III, c, da CF/88, determinante do ‘adequado tratamento tributário ao ato cooperativo’, ainda não foi editada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 433.721 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 24/ 24-09-2015)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente